Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-06.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000562-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR FARIA DE SOUSA - CPF: 084.661.791-94 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso e fixo os danos morais em R$ 2.000,00 (Dois mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Com e vênia do relator, divirjo apenas quanto ao valor dos danos morais, de modo a manter o quantum arbitrado na sentença, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda mais adequação com os critérios de razoabilidade/proporcionalidade, considerando as decisões das turmas recursais de Mato Grosso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSO E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

2.
Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e VICTOR FARIA DE SOUSA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, condenando o Reclamado a retirar o nome do autor da ação dos cadastros restritivos, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O reclamado BANCO BRADESCO S.A. busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida a total improcedência da ação, bem como haja a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, VICTOR FARIA DE SOUSA interpôs recurso no qual pleiteia pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas no id. 175411179, pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade deste recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões de id. 175411179, porque da leitura do recurso inominado interposto pelo Reclamante se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

Assim sendo, tenho que ambos os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

No caso em apreço, VICTOR FARIA DE SOUSA ajuizou ação em face do BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida com o Reclamado no valor de

R$ 707,53 (setecentos e sete reais e cinquenta e três centavos), da qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 173780256), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para:

i) declarar a inexistência do débito no valor de R$707,53 (setecentos e sete reais e cinquenta e três centavos), e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.”

Irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, uma vez que a demanda seria totalmente improcedente.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo banco recorrente na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da relação contratual entre as partes.

In casu
, para além do
print
de tela com dados do autor da ação, a instituição bancária acostou aos autos somente as supostas faturas de cartão que teriam originado o débito. Desse modo, tem-se evidente a
carência de demais documentos
aptos a sustentar a veracidade de suas alegações como, por exemplo,
um contrato assinado, a cópia de documentos pessoais ou
selfie
(biometria facial)
utilizada pelo Reclamante no momento da contratação dos serviços do BANCO BRADESCO S.A.

Por tal razão, considero que a parte reclamada não foi capaz de refutar as alegações iniciais no que diz respeito à falha na prestação dos seus serviços e à ilicitude do ato por ela praticado (negativação indevida), o qual gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Ademais, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluí que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA
, o que faço para reduzir o
quantum
indenizatório de danos morais ao valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE
.

Condeno o reclamante/recorrente VICTOR FARIA DE SOUSA ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 5.000,00).

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Acedo ao voto conduto em relação aos demais pontos.

Por consequência, condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada eventual gratuidade da justiça, hipótese que fica suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 5.000,00).

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Acedo ao voto conduto em relação aos demais pontos.

Por consequência, condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada eventual gratuidade da justiça, hipótese que fica suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023